Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706952-25.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES DO DISTRITO FEDERAL - SINDAUTO/DF APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO DISTRITO FEDERAL - SINDAUTO/DF contra a r. sentença exarada no ID 57679305, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial da ação coletiva proposta pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em virtude da sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso de apelação. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assinalo que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, nem tampouco requereu a concessão do benefício na petição recursal. Dessa forma, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de abril de 2024 às 14:31:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora